Tribunal: TJMT
Processo: 1004814-68.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Francisco Pereira Filho e outros, em face do acórdão extraído do julgamento do Recurso Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso dos embargantes para o fim de manter inalterada a sentença recorrida.
Em petição Id 51204952, sobreveio pedido de desistência do recurso de Embargos de Declaração.
É o que merece registro.
Decido.
O art. 998 do CPC permite ao recorrente a desistência do recurso, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Assim sendo, homologo o pedido de desistência recursal manifestado no Id 51204952, para que produza os efeitos de direito.
Transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, e, em seguida, baixem-se os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe.
P. I. C.
Cuiabá, 24 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator